Tribunal: STJ
Processo: 5013851-20.2020.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843413 - SC (2025/0023878-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: IRME MELO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL RABELLO - SC033406
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em razão da
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o
art. 421 do Código Civil ao reconhecer a abusividade da taxa de
juros com base exclusiva na taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 83 do
STJ, deve ser reformada, considerando a alegação de que a
taxa média de mercado não pode ser o único parâmetro para
aferição de abusividade dos juros remuneratórios.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi
impugnada de forma específica e suficiente pelo agravante,
conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, especialmente quanto à incidência da Súmula
83 do STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48290560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 44e00ef9-39c3-46e0-8636-efdc7944d02d

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48290560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 44e00ef9-39c3-46e0-8636-efdc7944d02d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843413 - SC (2025/0023878-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: IRME MELO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL RABELLO - SC033406
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em razão da
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o
art. 421 do Código Civil ao reconhecer a abusividade da taxa de
juros com base exclusiva na taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas 7 e 83 do
STJ, deve ser reformada, considerando a alegação de que a
taxa média de mercado não pode ser o único parâmetro para
aferição de abusividade dos juros remuneratórios.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi
impugnada de forma específica e suficiente pelo agravante,
conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, especialmente quanto à incidência da Súmula
83 do STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o art. 421 do Código Civil ao
reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na taxa média de
mercado, sem considerar as particularidades do contrato. Alega que essa média não
pode ser usada como parâmetro único para aferição de abusividade, pois ignora os
riscos específicos da operação e o perfil do público atendido pela
instituição. Defende que a intervenção judicial em cláusulas contratuais deve ser
excepcional e fundamentada em elementos concretos do caso.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

"Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à suposta ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

Em síntese, a recorrente sustenta que os contratos são plenamente
válidos, tratando-se de atos jurídicos perfeitos, por isso constituem lei
entre as partes, razão pela qual é descabida sua invalidação; e que a
Câmara reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios mediante
simples cotejo com a taxa média de mercado publicada pelo Bacen,
sem a análise individualizada das peculiaridades do caso concreto.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revisão da taxa de juros remuneratórios de forma excepcional, quando
restar configurada a relação de consumo e a abusividade for
claramente demonstrada, considerando as particularidades do caso
específico.
Nessa linha de entendimento, o fato de a taxa de juros remuneratórios
contratada estar acima da média de mercado, por si só, não
caracterizaria abusividade. Para justificar tal limitação, entende a
colenda Corte Superior que devem ser considerados fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de
risco de crédito do contratante, além da relação de consumo e
possível desvantagem excessiva do consumidor.
Para evidenciar, cito recente decisão do Ministro João Otávio de
Noronha no Agravo em Recurso Especial n. 2.757.678, oriundo deste
Tribunal:
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 1.061.530
/RS, processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC
de 1973, consolidou o entendimento de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulados na Lei de Usura; de que aos contratos de mútuo
bancário não se aplicam as disposições do art. 591 c/c o art.
406, ambos do CC de 2002; e de que a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. Dessa forma, "é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do caso concreto". Considerando o entendimento
firmado no julgamento do recurso especial repetitivo acima
indicado, as Turmas da Segunda Seção do STJ já esclareceram
também que a limitação da taxa de juros com base apenas no
fato de estar acima da taxa média de mercado não encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, uma vez que devem ser
observados diversos fatores para a revisão da taxa de juros, tais
como o custo de captação dos recursos, o spread da operação,
a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem
exagerada do consumidor. (AR Esp n. 2757678/SC, rel.Ministro
João Otávio de Noronha, j. em 16-10-2024, grifei).
Acerca da questão, a Câmara decidiu no seguinte sentido (evento 9,
RELVOTO1):
Logo, conclui-se que de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça o simples fato das taxas de juros
remuneratórios contratadas estarem acima da taxa média de
mercado não é capaz, por si só, de caracterizar a sua
abusividade.
Assim, sob essa nova diretriz, tem-se que é imprescindível
aferição detalhada das peculiaridades do caso em concreto, com
o intuito de garantir que a intervenção do Poder Judiciário seja
revestida de segurança e certeza quanto ao juízo acerca da
abusividade dos juros remuneratórios.
Diante disso, deve-se verificar as seguintes variáveis do caso
em concreto para o reconhecimento da abusividade dos juros
remuneratórios, quais sejam:
a) existência de relação de consumo;
b) existência de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada;
c) demonstração cristalina da "[...] situação da economia na
época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco
envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco
e as garantias ofertadas" (REsp n. 2.009.614/SC, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
27/9/2022
D Je de
).
30/9/2022
A partir disso, passo para apreciação do caso em comento:
No tocante ao contrato de empréstimo pessoal n.
031600037571, firmado entre as partes em 05/19, tem-se que o
valor do crédito emprestado foi de R$ 2.447,10, a ser pago em 9
parcelas mensais de R$ 686,51 cada, vencendo a primeira em
, com desconto em conta (evento 1, doc. 07, origem).
05/07/2019
A taxa de juros mensal contratada foi de 22,00%. Em consulta à
tabela das taxas médias de mercado do Banco Central do Brasil,
verifica-se que, no momento da celebração da avença entre as
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

partes (05/2019), a taxa mensal média estipulada era de 6,79%
(série temporal n. 25464 - operação crédito pessoal não
consignado). Em relação ao contrato de empréstimo pessoal n.
095000443418, firmado entre as partes em 09/2019, tem-se que
o valor do crédito emprestado foi de R$ 2.849,25, a ser pago em
12 parcelas mensais de R$ 686,58 cada, vencendo a primeira
em
, com desconto em conta (evento 1, doc. 08,
07/10/2019
origem).
A taxa de juros mensal contratada foi de 22,00%. Em consulta à
tabela das taxas médias de mercado do Banco Central do Brasil,
verifica-se que, no momento da celebração da avença entre as
partes (09/2019), a taxa mensal média estipulada era de 6,50%
(série temporal n. 25464 - operação crédito pessoal não
consignado). No tocante ao contrato de empréstimo pessoal n.
031600040182, firmado entre as partes em 05/2020, tem-se que
o valor do crédito emprestado foi de R$ 2.606,23, a ser pago em
8 parcelas de R$ 682,91 cada, vencendo a primeira em 05/06/20
, com desconto em conta (evento 1, doc. 9, origem).
A taxa de juros mensal contratada foi de 22,00%. Em consulta à
tabela das taxas médias de mercado do Banco Central do Brasil,
verifica-se que, no momento da celebração da avença entre as
partes (05/20), a taxa mensal média estipulada era de 5,33%
(série temporal n. 25464 - operação crédito pessoal não
consignado).
Nesse sentido, a partir dos requisitos estabelecidos no REsp n.
2.009.614/SC, constata-se do caso em comento que:
a) a relação contratual entre as partes é de consumo (Súmula
297 STJ);
b) os juros remuneratórios contratados estão demasiadamente
acima da taxa média de mercado, o que coloca o consumidor
em desvantagem absurdamente exagerada;
c) não há garantia contratual, bem como não há informações
sobre a situação da economia na época da pactuação, do custo
da captação dos recursos, do risco envolvido na operação em
comento e do relacionamento do consumidor com a instituição
financeira.
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

Logo, a instituição financeira não instruiu os autos com as
circunstâncias do caso em comento que foram submetidas a
apreciação quando da assinatura do contrato, socorrendo-se
única e exclusivamente das decisões do Superior Tribunal de
Justiça, ao afirmar que a taxa média de mercado não é
parâmetro único e exclusivo.
Portanto, em que pese a forma de pagamento do contrato seja
em débito em conta e não consignado, bem como, não fora
ofertada garantia, porém, repisa-se não há qualquer informação
que a parte autora possuía protestos ou restrição de seu nome
em órgão de proteção ao crédito quando da contratação ou até
mesmo sobre a sua inadimplência. Ou seja, não há nos autos
qualquer prova que demonstre os indicativos sobre o resultado
da análise do perfil de risco de crédito a ser concedido à parte
autora.
Até porque, é "[...] do banco o ônus de provar documentalmente
nos autos as motivações que levaram a impor taxas de juros que
ultrapassam substancialmente a média de mercado para aquele
período aquisitivo, envolvendo singularidades próprias e
especificidades da contratação" (TJSC, Apelação n. 5004246-
79.2020.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 19-
10-2023).
Desse modo, a instituição financeira ao ceder o crédito deve
/pode avaliar o risco do negócio e, não simplesmente, pela
modalidade de contrato, submeter o consumidor a uma taxa de
juros que destoa de forma excessiva em relação a taxa média
de mercado, sem que haja quaisquer informações sobre as
circunstâncias do caso concreto no momento da assinatura do
contrato.
No entanto, a instituição financeira ré não se desincumbiu do
seu ônus de demonstrar que a parte autora possuía perfil de alto
risco de inadimplência capaz de ensejar na aplicação da taxa de
juros em percentual tão elevado em comparação com a taxa
média de mercado, a qual serve apenas como referencial e não
como um limitador.
[...]
Com isso, ao analisar os juros de acordo com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça conclui-se que são abusivos os
juros remuneratórios contratados.
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

Dessa forma, os juros remuneratórios devem ser limitados ao
percentual da taxa média de mercado.
Infiro do voto que a Câmara, ao apreciar a questão referente aos juros
remuneratórios, concluiu pela abusividade da taxa pactuada, capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada, a partir da efetiva
análise das particularidades do caso concreto, em observância aos
parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Consta do acervo jurisprudencial do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[...] CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
CONTRATADA.
VANTAGEM
EXAGERADA.
RECONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA
DAS
PARTICULARIDADES DO CASO. ENTENDIMENTO FIRMADO
NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART.
543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar
caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada
diante das peculiaridades do caso concreto. 5. O fato de a taxa
contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média
de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser
observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a
análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem
exagerada do consumidor. 6. O simples confronto entre a taxa
contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central, sem que seja analisada efetivamente eventual
vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada
para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos
pela jurisprudência do STJ. 7. Agravo interno provido em parte.
(AgInt no AR Esp n. 2.554.561/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9- 9-2024, D Je de 12-9-
2024, grifei).
Desse modo, "o recurso especial, no caso, encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido estar
em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, não há como se revisar a conclusão adotada sem o reexame
de fatos e provas" (STJ, AgInt no AR Esp n. 2.274.298/SP, rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 28-8- 2023).
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

Devido à decisão negativa de admissibilidade do recurso especial,
considero prejudicada a concessão do efeito suspensivo.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO ADMITO
o recurso especial do evento 36, RECESPEC3, resultando prejudicado
o pleito de efeito suspensivo."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Entretanto, deixou de rebater especificamente a incidência da Súmula
83 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadimissibilidade nas suas razões, limitaram-se
a tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência, sem referência
específica quanto a não incidência da Súmula 83.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não
se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que
inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento da insurgência.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor já fixado até
então, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o que resulta no montante de R$ 360,00.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:16
Código de Controle do Documento: 1fde6e0a-ccb9-4bc4-a468-a5d6e205fff6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.843.413 / SC
Número Registro: 2025/0023878-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50138512020208240020
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: IRME MELO DA SILVA
ADVOGADO : DANIEL RABELLO - SC033406
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48267522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: c81b2a5d-6a8f-4b02-bb46-e0996648b1f6

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: c81b2a5d-6a8f-4b02-bb46-e0996648b1f6